Tribunal: STF
Processo: RE 611479
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.